Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. OCORRÊNCIA.
1. A discussão a respeito da determinação de realização de prova pericial não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação.
2. Reconhecidas as horas extras e a necessidade de retenção e recolhimento das contribuições pessoais e patronais em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, a competência para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria, em virtude da natureza cível da relação jurídica, é da Justiça Comum, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453, submetido à sistemática da repercussão geral.
3. A questão relativa à possibilidade de recálculo dos benefícios da previdência complementar pela inclusão de valores relativos às horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.312.736/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 955). 3.1. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp 1.312.736/RS, restou consignado que “a tese firmada no acórdão embargado não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte”.
4. Nos autos do REsp 1.370.191/RJ, também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 936), não se afastou a legitimidade do patrocinador para responder por eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) em prejuízo de participante ou assistido do plano de benefícios, a exemplo de perdas e danos decorrentes do não pagamento das horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário.
5. Na espécie, a legitimidade passiva do patrocinador (Banco do Brasil S.A.) se justifica, haja vista a existência de nexo causal entre o ato ilícito do empregador/patrocinador e o desequilíbrio atuarial surgido para o ente previdenciário.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido.